Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-54.2024.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença que julgou extinta a demanda, em virtude da prescrição da pretensão inicial. Irresignação da autora. Acolhimento. Prescrição não configurada. Prazo para a propositura de ação fundada na responsabilidade civil do construtor que é de dez anos. Inteligência do art. 205 do CC. Precedentes do E. STJ. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença que julgou extinta a demanda, em virtude da prescrição da pretensão inicial. Irresignação da autora. Acolhimento. Prescrição não configurada. Prazo para a propositura de ação fundada na responsabilidade civil do construtor que é de dez anos. Inteligência do art. 205 do CC. Precedentes do E. STJ. Sentença anulada. Recurso provido.